Tribunal: TJBA
Processo: 8134414-09.2022.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8134414-09.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO PEREZ SALUSSE registrado(a) civilmente como EDUARDO PEREZ SALUSSE, LUIZ HENRIQUE VANO BAENA registrado(a) civilmente como LUIZ HENRIQUE VANO BAENA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. VÍCIO MATERIAL NO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária de sentença que julgou procedente o pedido em ação anulatória para anular auto de infração lavrado contra empresa em razão da suposta ausência de recolhimento antecipado de ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre seus próprios estabelecimentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o auto de infração é nulo por vício material, ao indicar fundamentação legal diversa da infração apurada; e (ii) incide ICMS, ou a obrigação de seu recolhimento antecipado, sobre o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

III. Razões de decidir

3. O auto de infração é nulo por vício material insanável. A autuação baseou-se no regime de Substituição Tributária (art. 8º da Lei nº 7.014/96), enquanto a cobrança se referia à Antecipação Parcial (art. 12-A da mesma lei). Essa divergência, confirmada por laudo pericial, comprometeu o exercício do direito de defesa do contribuinte, violando o art. 142 do Código Tributário Nacional.

4. Conforme jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, o simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não constitui fato gerador do ICMS, por não haver operação de circulação jurídica com transferência de propriedade.

5. Inexistindo a obrigação tributária principal (o recolhimento do ICMS), não há que se falar em obrigação acessória, como o pagamento de antecipação parcial do imposto, tornando a cobrança da multa indevida.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença mantida em remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Remessa Necessária n. 8134414-09.2022.8.05.0001, em que figura como recorrente
JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR
, e como recorridos
JACOBS DOUWE EGBERTS BR COMERCIALIZAÇÃO DE CAFÉS LTDA. e ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, pelas razões adiante explanadas.